Tribunal: TJSP
Processo: 0006899-28.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006899-28.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
FLAVIO RIBEIRO DE NOVAES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006899-28.2020.8.26.0482 -Voto no 46.356 M
2
Agravo em execução no 0006899-28.2020
Comarca:
Presidente Prudente
Agravante:
Flávio Ribeiro de Novaes
Agravado:
Ministério Público
Voto no 46.356
Vistos.
Agravo tirado contra decisão que, pelo
cometimento de 7 faltas graves, decretou a perda
de 1/3 dos dias remidos anteriormente a cada uma
delas e o reinício da contagem do lapso para
obtenção de progressão de regime.
Pretende a defesa, a absolvição, em suma,
por insuficiência probatória. Subsidiariamente,
requer a desclassificação das mencionadas faltas
para leve ou média e a perda dos dias remidos no
índice mínimo.
Regularmente processado, decisão mantida,
o parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
desprovimento.
É o relatório.
Observo de início que, nos termos do art.
47 da Lei de Execuções Penais, é competência da
autoridade administrativa apurar e sancionar as
faltas
disciplinares,
com
posterior
controle

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006899-28.2020.8.26.0482 -Voto no 46.356 M
3
judicial de legalidade, que não resulta em reexame
do mérito.
E, no caso sob análise, autoria e materialidade das sete faltas restaram bem
delineadas, tendo sido devidamente apuradas em
procedimento
administrativo,
no
qual
foram
assegurados o contraditório e a ampla defesa, como
demonstrado pela documentação constante dos autos.
Em resumo, segundo consta dos autos, em
04/03/2019,
agentes
penitenciários
prestavam
serviços no pavilhão habitacional do raio II
quanto observaram que o sentenciado não havia
retornado para sua cela. Ordenaram ao mesmo que o
fizesse, porém ele se recusou, dizendo que “só
sairia dali se fosse para outro raio”. Orientaram-
no sobre a possibilidade de mudança ante pedido
formal e, mesmo assim, o reeducando insistiu na
recusa,
sendo
então
encaminhado
ao
pavilhão
disciplinar; em 24/06/2019, o sentenciado, já
então habitante da cela 05 do pavilhão 01, instado
a mudar de pavilhão, recusou-se, dizendo que “não
se mudaria para nenhum outro pavilhão, se não
fosse o que ele queria”, desobedecendo novamente
às ordens dos agentes penitenciários; Na data de
23/08/2019,
praticou
falta
semelhante,
já
habitando a cela 01 do pavilhão habitacional 01,
recusando-se a permanecer no aludido pavilhão.
Já
em
20/09/2019,
funcionários
do
estabelecimento
prisional,
ao
realizarem
procedimento de tranca das cela e revista dos
pavilhões com o canil, constataram que haviam
escrito nas paredes próximas ao banheiro de uso
múltiplo, os dizeres “PCC, 1533, SANTOS” e, ao
questionarem
os
habitantes
do
pavilhão,
o
sentenciado apresentou-se como responsável pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006899-28.2020.8.26.0482 -Voto no 46.356 M
4
ato, além do que causou tumulto, dizendo: “Sou eu
mesmo, senhor, faço parte do comando mesmo, é tudo
comigo.”.
No dia 30/09/2019, tornou a recusar-se a
ir para o pavilhão habitacional a que pertencia,
após vencido o prazo em que, em razão da falta
grave
anterior,
permaneceu
em
pavilhão
disciplinar.
Em 11/11/2019, o sentenciado, bastante
alterado e visivelmente embriagado, passou a
ofender outros sentenciados presentes na radial de
acesso ao pavilhão, dizendo “seus arrombados do
caralho, vou matar todos vocês” e, ao ser informado que seria encaminhado ao setor
disciplinar, respondeu: “quero ver quem vai me
levar,
quem
entrar
aqui
vai
se
foder”.
Posteriormente, ao ser encaminhado ao pavilhão
disciplinar, passou a se debater, soltando-se dos
agentes que o conduziam, vindo a cair e bater a
testa contra a escadaria de acesso ao mencionado
setor.
E,
por
fim,
na
data
de 22/11/2019,
novamente recusou-se a retornar à própria cela,
após o banho de sol.
Todos esses fatos restaram bem demonstrados nos autos dos respectivos
procedimentos administrativos, tendo os agentes
penitenciários ouvidos confirmado o ocorrido em
cada uma das ocasiões, sem que as declarações
prestadas pelo agravante hajam afastado as versões
dos servidores.
Anoto que não há motivos para duvidar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006899-28.2020.8.26.0482 -Voto no 46.356 M
5
tais relatos, pois ausentes indícios de que os
funcionários tivessem alguma razão para prejudicar
o sentenciado.
Assim, é certo que o agravante praticou as
faltas graves que lhe foram imputadas.
No mais, as outras condutas do recorrente
se subsumem ao disposto no art. 50, I e VI, c/c
art. 39, II, ambos da LEP, não havendo que se
falar em atipicidade dos fatos ou desclassificação
para falta leve ou média.
Em resumo, portanto, o reconhecimento das
quatro faltas graves era mesmo medida de rigor.
Impossível o perdimento de menor fração
dos dias remidos. A fração de 1/3 imposta para
cada falta se justifica ante a gravidade
e
reiteração, aliás - das condutas, a denotar
desrespeito às normas da execução, o que bem
indica que o agravante não assimila a terapêutica
penal.
Por
esses
motivos,
meu
voto
nega
provimento ao agravo.
FÁBIO GOUVÊA
Relator